Tribunal: STJ
Processo: 2224681-84.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385065 - SP (2023/0182718-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ELIE PIERRE EID - SP316729
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - SP429823
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES - BA058400
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
DANIELA SANTOS BOMFIM - SP429820
EMBARGADO
: ANA LUCIA FARIA
ADVOGADOS
: LUÍS OTÁVIO DALTO DE MORAES - SP163381
CARLOS CÉSAR DA SILVA - SP273483
INTERES.
: JOSE ARTIGAS LEAO RAMMINGER
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50554117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f582e924-44b3-434f-bd8f-4d0d70609d6a

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50554117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f582e924-44b3-434f-bd8f-4d0d70609d6a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385065 - SP (2023/0182718-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ELIE PIERRE EID - SP316729
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - SP429823
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES - BA058400
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
DANIELA SANTOS BOMFIM - SP429820
EMBARGADO
: ANA LUCIA FARIA
ADVOGADOS
: LUÍS OTÁVIO DALTO DE MORAES - SP163381
CARLOS CÉSAR DA SILVA - SP273483
INTERES.
: JOSE ARTIGAS LEAO RAMMINGER
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LIDERPRIME
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. e SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES S.A.
(LIDERPRIME e SILVIO), em face do não provimento de seu agravo em recurso
especial, assim ementado.
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO
PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E
OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL
APÓS A CONTESTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR E SEM MACULAR O CONTRADITÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CABIMENTO.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME O DESTE STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação
suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.
2. As conclusões de desnecessidade de sustentação oral e
de julgamento presencial; de não modificação da causa de pedir e não
ofensa ao contraditório; e de cabimento da aplicação da Teoria da
Menor Desconsideração da Personalidade Jurídica se deram com
base em matéria fático-probatória e nos termos da jurisprudência
desta Corte. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. e
( -STJ, fls. 562/563)

Nos presentes embargos de declaração, LIDERPRIME e SILVIO alegam
que
houve omissão quanto ao apontado dissídio jurisprudencial e à efetiva
(1)
demonstração de violação dos arts. 28, § 5o, do CDC; 489, § 1o, IV, 537, § 1o, I, 937, I,
VIII, § 3o, e 1.022, I, do CPC
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no agravo em recurso especial, devidamente
esclarecidas as razões do entendimento aplicado. Observe-se:
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do
recurso especial interposto com base no art. 105, III, alíneas a e c, da
CF, em que SILVIO e LIDERPRIME alegaram violação dos arts. 9o,
10, 11, 329, 489, § 1o, IV, 492, 937, I, VIII e § 3o, e 1.022, I e II, do
CPC; 28, §5o, do CDC ao sustentar que
houve omissão quanto à
(1)
arguição de irrazoabilidade do valor pretendido pela autora/recorrida a
título de astreintes (e-STJ, fl. 459);
não lhes foi possibilitada a
(2)
realização do julgamento presencial e a sustentação oral;
não se
(3)
pode admitir a alteração da causa de pedir [...] após a citação e,
inclusive, apresentação de contestação pela parte ré, sem o seu
consentimento e sem assegurar o contraditório [e-STJ, fl. 436]; (4)
descabida a conclusão de que não seria necessária a existência de
fraude ou abuso para a desconsideração da personalidade jurídica [e-
STJ, fl. 450] e, portanto, a aplicação da Teoria Menor da
.
Desconsideração da Personalidade Jurídica
(1) Omissão
Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de
decidir pelo Tribunal de origem, não se configurando o alegado vício.
Confira-se:

Por fim, quanto ao alegado excessivo valor do
débito, também o aresto se manifestou de forma clara:

“Releva notar que a discussão acerca
do valor do débito exequendo foge ao objeto do
incidente de desconsideração de personalidade
jurídica.”

O acórdão é cristalino e didático. Nota-se, sem
muito esforço, inclusive, que o acórdão embargado
analisou todas as questões colocadas em julgamento,
indicando de maneira fundamentada as razões pelas
quais negou provimento ao recurso dos embargantes. (e-
STJ, fls. 427/428)

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que,
se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS
AÇÕES
INDIVIDUAIS.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II,
do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam
à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente
a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura
causa interruptiva do prazo de prescrição para o
ajuizamento da ação individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o
30/5/2022
/6/2022)

(2) Julgamento presencial e sustentação oral
Quanto aos pontos, o Tribunal de origem concluiu que é
descabida a sustentação oral pela ausência do caráter de urgência da
decisão recorrida, não havendo qualquer prejuízo aos ora recorrentes
na realização do julgamento virtual.
A conclusão adotada na origem, quanto ao não cabimento
da sustentação oral, teve por base os fatos e provas constantes dos
autos, e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Na mesma direção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489, § 1o, E 1022, II, DO CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

VIRTUAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE NULIDADE NO CASO CONCRETO. CONEXÃO
ENTRE
AÇÕES.
ACÓRDÃO
ANCORADO
NO
SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de agravo de
instrumento interposto contra decisão de piso que rejeitou
a distribuição, por dependência, de ação proposta pela
parte ora agravante.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça já manifestou o entendimento de que "não há
razão para retirar o processo do julgamento virtual,
quando a parte tem a oportunidade de apresentar
memoriais, considerando a conformidade do julgamento
virtual aos princípios da colegialidade, da adequada
duração do processo e do devido processo legal." (AgInt
nos EAREsp n. 1.491.860/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
16/12/2020
).
18/12/2020
4. Na espécie, o Tribunal estadual asseverou
que a demanda não se adequava à disposição do art. 937,
VIII, do CPC, o qual admite sustentação oral somente nas
hipóteses em que o agravo de instrumento é interposto
contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas
provisórias de urgência ou da evidência. De fato, este não
é o caso dos autos, de modo que não há motivos para se
acolher a nulidade arguida.
5. A alteração das conclusões adotadas pela
Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, a fim de aferir se há ou não conexão entre as
ações propostas pela parte agravante, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/3/2023
16/3/2023

Acrescente-se que a conclusão adotada na origem se
encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça quanto à sustentação oral, conforme o que se
verifica do precedente já colacionado.
Em relação ao julgamento virtual, o entendimento do TJSP
também se coaduna com a jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS
MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA. JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas,
pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. A oposição ao julgamento virtual deve ser
acompanhada de argumentação idônea que evidencie
efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não
se verifica no caso dos autos. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.365/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
11/4/2025

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão
recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta
Corte, incidente o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
(3) Alteração da causa de pedir e ofensa ao contraditório
No que se refere às citadas matérias, o Tribunal de origem
afastou as alegações, ao assim se pronunciar:

Não se desconhece que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado pela
parte agravante se fundou, primeiramente, no disposto no
art. 50, do Código Civil, e somente em réplica houve a
menção ao art. 28, do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, o que mesmo importa é que os ora agravantes
manifestaram-se nos autos após tal alegação, na petição
de fls. 251/252, que versou sobre a produção de provas.
Assim, não há que se falar em afronta ao contraditório. (e-
STJ, fls. 401/402)

Aqui, no mesmo sentido, inviável rever a conclusão
adotada, em virtude do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Veja-se:

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

SAÚDE. ALIENAÇÃO DA CARTELA DE CLIENTES.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE
DA
ADQUIRENTE
PELAS
OBRIGAÇÕES
DA
ALIENANTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DE
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. REEXAME DE
PROVAS.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR.
MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA
SÚMULA 284/STF.
1. Inviabilidade de se revisar, no âmbito desta
Corte Superior, o entendimento do Tribunal 'a quo' que
rejeitou as alegações de confusão patrimonial e de
alteração da causa de pedir, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no
que tange à alegação de ofensa a dispositivos legais não
condizentes com a controvérsia dos autos.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp n. 1.344.203/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
8/4/2014
22/4/2014

Ressalte-se, ainda, que, quanto aos referidos temas, não
há o que se modificar, pois a Corte estadual julgou conforme o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou
no sentido de que possível a emenda à inicial após a contestação
quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir,
desde que observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa (AgInt no AREsp n. 1.261.493/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/6/2018
).
15/6/2018
Pela explícita comprovação da consonância entre a
conclusão adotada no acórdão recorrido e a jurisprudência
sedimentada nesta Corte, incidente ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
(4) Aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica
Nesse particular, a Corte estadual aplicou a citada teoria
em razão dos seguintes motivos:

[...] como se trata de execução de sentença
proferida com base em relação jurídica advinda de
cobrança de fatura de cartão de crédito, na qual é patente
a relação de hipossuficiência do consumidor em face do
fornecedor, os requisitos a serem atendidos devem ser
aqueles previstos no diploma protetivo (CDC) que se
contenta com o estado de insolvência do fornecedor de
produtos ou serviços para a sua efetivação, intitulado pela
doutrina de teoria menor da desconsideração:

“Art. 28. § 5° Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento
de
prejuízos
causados
aos
consumidores.”
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

Sobre o tema, o A. SJT decidiu que:

“A teoria menor da desconsideração,
acolhida
em
nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no
Direito Ambiental, incide com a mera prova de
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, independentemente da existência
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
[...]

Logo, em se tratando de relação de consumo,
o simples encerramento ou inatividade da pessoa jurídica,
ou mesmo a ausência de recursos suficientes para
garantir o ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores (como é o caso em tela) já se mostram
suficientes para a aplicação da
.
desregard doctrine
Aqui não se exige a existência de fraude ou
abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Ademais, ainda que o caput do art. 28 do CDC
aponte que “a desconsideração também será efetivada
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração”, certo que o seu
parágrafo quinto expande consideravelmente a hipótese
de incidência da desconsideração da personalidade
jurídica, dispondo que, para isso, basta que a
personalidade
da
empresa
seja
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
E, malgrado o afirmado pelas recorrentes, foi sim
constatada a ausência de recursos para saldar o débito.
Em que pese a empresa executada seja proprietária de
bens imóveis, que não possuem liquidez imediata, fato é
que, conforme destacado por Juízo
:
a quo
[...]
Com efeito, a empresa executada possui
débitos tributários que excedem o seu patrimônio, sendo
certo que a sociedade não demonstrou a menor intenção
de saldar o débito, de modo que a sua existência constitui
patente obstáculo ao ressarcimento do prejuízo que sua
atividade causou ao consumidor. Destarte, tenho que bem
deferida a desconsideração da personalidade jurídica para
atingir o patrimônio dos sócios. (e-STJ, fls. 402/405)

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e
provas constantes dos autos, e sua revisão esbarraria,
necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
AGRAVO
DE
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28,
, DO CDC).
CAPUT
PEENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido
de que, para fins de aplicação da Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o,
do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de
insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos
prejuízos causados. Precedentes.
2.
No
caso,
as
instâncias
ordinárias
consignaram que foram comprovados os requisitos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica,
em razão do reconhecimento de obstáculos ao
ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora por
parte dos devedores diretos, bem como a demonstração
da confusão patrimonial entre as devedoras e a
recorrente. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A alteração das premissas adotadas no
acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as
questões não demandam dilação probatória, tal como
propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.689.488/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025
, DJEN de
)
25/4/2025

Acrescente-se que a conclusão adotada na origem se
encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que aplicável a Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica quando comprovado
estado de insolvência do fornecedor ou obstáculo ao ressarcimento
dos prejuízos causado pela personalidade jurídica.
Também, quanto a esse tema, incidente o previsto na
Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições, CONHEÇO EM PARTE do recurso
especial e, nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto. e
( -STJ, fls. 565/572)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, estando caracterizado o intuito protelatório do presente
recurso, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da
multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 57e92243-73c5-4000-aa6c-acb1b1295e85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.385.065 / SP
Número Registro: 2023/0182718-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118295120198260506 0011829512019826050600199342220168260506 00199342220168260506
118295120198260506 11829512019826050600199342220168260506 18682008 199342220168260506
22246818420218260000 2224681842021826000050001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
OUTRO
NOME
: JOSE ARTIGAS LEAO RAMMINGER
AGRAVANTE : SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ELIE PIERRE EID - SP316729
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - SP429823
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES - BA058400
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
DANIELA SANTOS BOMFIM - SP429820
AGRAVADO
: ANA LUCIA FARIA
ADVOGADOS : LUÍS OTÁVIO DALTO DE MORAES - SP163381
CARLOS CÉSAR DA SILVA - SP273483
Documento eletrônico VDA50542876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: f22a3962-cbc6-40be-8b32-985267b4ae8a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE : SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ELIE PIERRE EID - SP316729
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - SP429823
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE - SP369344
MARCELA VARJÃO GUIMARÃES - BA058400
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
DANIELA SANTOS BOMFIM - SP429820
EMBARGADO : ANA LUCIA FARIA
ADVOGADOS
: LUÍS OTÁVIO DALTO DE MORAES - SP163381
CARLOS CÉSAR DA SILVA - SP273483
INTERES.
: JOSE ARTIGAS LEAO RAMMINGER
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: f22a3962-cbc6-40be-8b32-985267b4ae8a